Tribunal: TJSP
Processo: 2080570-65.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus criminal impetrado em favor de MARIA EDUARDA DA SILVA, registrada civilmente como Jeferson Aparecido Da Silva, contra decisão da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos que manteve a prisão preventiva

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus criminal impetrado em favor de MARIA EDUARDA DA SILVA, registrada civilmente como Jeferson Aparecido Da Silva, contra decisão da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos que manteve a prisão preventiva decretada em 06/02/2023, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e V) e furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, II), em concurso material (art. 69), todos do Código Penal. A Defesa alegou excesso de prazo e ausência de fundamentos concretos para a custódia, requerendo sua revogação ou substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva por mais de dois anos, sem demonstração de culpa da Defesa pela demora, caracteriza excesso de prazo e constrangimento ilegal; (ii) verificar se a ausência de fundamentos concretos e contemporâneos nas decisões que mantiveram a custódia cautelar justifica a sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a manutenção da prisão cautelar por período superior a dois anos, sem que a Defesa tenha dado causa à demora, configura excesso de prazo e enseja a substituição da custódia por medida menos gravosa (HC 873917/CE).
As decisões que mantiveram a prisão preventiva baseiam-se em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata dos crimes e a fuga inicial da ré, sem apresentar elementos concretos e atuais que demonstrem periculum libertatis, violando o art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.
A Defesa anteriormente constituída mostrou-se inerte, não se manifestando em momentos decisivos e comprometendo o direito à ampla defesa da Paciente, conforme precedente do STJ (HC 947076/MG), o que evidencia a necessidade de reavaliação da prisão processual à luz do devido processo legal.
Apesar da gravidade dos fatos e da presença de indícios de autoria, a Paciente é primária e não possui antecedentes criminais, não havendo demonstração concreta de que sua liberdade represente risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.
A prisão preventiva não pode ser mantida indefinidamente sem elementos atualizados que a justifiquem, devendo ser substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com possibilidade de nova decretação da custódia em caso de descumprimento ou surgimento de fatos novos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva deve ser revogada quando configurado excesso de prazo não imputável à Defesa, especialmente se não houver previsão próxima para julgamento.
A ausência de fundamentação concreta e atual sobre o risco que a liberdade do réu representa à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal justifica a substituição da custódia por medidas cautelares.
A atuação deficiente da defesa técnica que resulte em prejuízo ao réu compromete o direito à plenitude de defesa e autoriza a reavaliação da prisão preventiva.
A primariedade e ausência de antecedentes devem ser consideradas na análise da necessidade e adequação da prisão cautelar, especialmente na ausência de periculum libertatis devidamente demonstrado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, §2o, 319 e 69; CP, arts. 121, §2o, III e V; 155, §§1o e 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 873917/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 06.09.2024; STJ, HC 947076/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 09.10.2024; STJ, Súmula 21.